Tribunal: TJSP
Processo: 1005080-62.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Serralheiro – Acidente típico – Lesão no dedo polegar da mão esquerda, com limitação de movimentos e redução de força e da destreza manual – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual –

Ementa:
Acidente do trabalho – Serralheiro – Acidente típico – Lesão no dedo polegar da mão esquerda, com limitação de movimentos e redução de força e da destreza manual – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, benefício NB 91 / 601.800.059-1, alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso de apelação do autor parcialmente provido, para julgar a ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005080-62.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
ANTONIO APARECIDO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de apelação do autor, julgando a ação procedente, como acima explanado.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005080-62.2014.8.26.0510 -Voto no 13.215
2
Apelação Cível no 1005080-62.2014.8.26.0510
Apelante: ANTONIO APARECIDO DE MELO
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Rio Claro
Voto no 13.215
Acidente do trabalho – Serralheiro – Acidente típico –
Lesão no dedo polegar da mão esquerda, com limitação de
movimentos e redução de força e da destreza manual –
Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido –
Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e
permanente
da
capacidade
laborativa
configurada,
necessidade de maior esforço para exercício da atividade
laboral habitual – Auxílio-acidente na forma legal vigente à
época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao
da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário
concedido administrativamente, benefício NB 91 /
601.800.059-1,
alta
médica,
ressalvada
eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a
partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros – Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do
pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as
despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária –
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Recurso de apelação do autor
parcialmente provido, para julgar a ação procedente.

A r. sentença de fls. 128/129, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Antonio Aparecido de Melo contra o
Instituto Nacional do Seguro Social.
Inconformado, apela o autor (fls. 134/139), buscando a
inversão do resultado. Alega, preliminarmente, nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, postulando a conversão do julgamento em diligência para a
produção de prova oral, com oitiva de testemunhas, eis que se insurge contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005080-62.2014.8.26.0510 -Voto no 13.215
3
conclusão do experto que confeccionou o laudo. Entende que a incapacidade
laborativa não pode ser identificada apenas a partir da perspectiva médica, devendo
ser apurada também pela realidade social e pelas condições sociais da parte autora,
levando em conta, além da limitação de saúde, também a limitação imposta pela
história de vida e pelo universo social. Salienta que somente pela oitiva de
testemunhas poderá ser comprovada a real situação diária da parte autora, devendo o
julgador somar às razões médicas considerações sobre as condições pessoais e
sociais do obreiro, conforme ainda entendimento da Turma Nacional de
Uniformização (TNU) mencionado no processo. Entende como indispensável à
oitiva de testemunhas para comprovar os fatos alegados. No mérito, sustenta, em
síntese, que os documentos juntados demonstram que o autor apresenta
“semiamputação” do polegar esquerdo, com limitação de movimentação, embora o
perito afirme que não há incapacidade laborativa. Frisa que, no ano de 2013, o autor
sofreu fratura exposta no polegar esquerdo, e passou por tentativa de reimplante, a
qual deixou sequela, com limitação de movimentação. Destaca que o perito, em
exame físico especial, constatou “movimentação dos dedos da mão esquerda, exceto
o dedo polegar. Presença de rigidez parcial da articulação interfalangena” (fls.
104), entendendo ser desarrazoado afirmar que o autor tem plenas condições de
exercer sua atividade laboral. Salienta que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial,
conforme artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, sendo ainda que o autor
preenche a todos os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente,
possuindo qualidade de segurado e sequelas decorrentes do acidente de trabalho, que
diminuem sua capacidade laboral, devendo ser reformada a r. sentença. Apresenta
prequestionamento da matéria, mencionando jurisprudência que reputa respaldar a
sua posição. Requer assim seja dado provimento ao recurso, visando à reforma da r.
decisão, reconhecendo a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e
determinando o retorno do processo ao Juízo de origem, para a realização de
audiência de instrução para a oitiva de testemunhas, culminando com a prolação de
nova sentença, julgando procedente a ação como requerido na petição inicial e
fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), sendo certo, segundo
sua ótica, que existe incapacidade laboral que suportaria a procedência do pedido.
Processado
o
recurso,
a
autarquia
não
apresentou
contrarrazões (fls. 144).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 30/05/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligencia, como explicitado no V.
Aresto de fls. 148/152, determinando a renovação da prova pericial, uma vez que o
primeiro perito nomeado descartou a existência de redução da capacidade laborativa,
mas constando que o experto, no entanto, não analisou a força manual do autor para
apreensão de objetos, e não teceu considerações a respeito de eventuais dificuldades
geradas para a execução das atividades laborativas habitualmente desempenhadas no
momento do acidente de trabalho, ante a necessidade, ou não, de maior esforço para
o exercício da atividade profissional do obreiro, na função de serralheiro,
considerando-se que o perito constatou a presença de limitação de movimentos, com
rigidez da articulação entre as falanges, do dedo polegar atingido, restando assim
dúvidas e lacunas que impossibilitaram o adequado julgamento do feito (conforme
V. Acórdão, de fls. 148/152).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005080-62.2014.8.26.0510 -Voto no 13.215
4
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
162/163 - laudo com cinco páginas, mas que se encontra em tamanho reduzido).
O autor concordou com o último trabalho pericial (fls.
166/169). O INSS não se manifestou sobre a última perícia (fls. 173).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de
acidente típico de trabalho ocorrido aos 30/04/2013 (conforme cópia da CAT, de fls.
23), no exercício da função de serralheiro (conforme cópia da CTPS, de fls. 40),
oportunidade em que, ao manusear uma máquina de corte, o disco se rompeu, vindo
a cortar os dedos polegar e indicador da mão esquerda (como narrado ao perito, a fls.
102), sofrendo amputação de parte do polegar, posteriormente reimplantada,
acarretando limitações para o desenvolvimento da atividade laborativa rotineira do
obreiro. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício
acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários, a partir da data da cessação do
benefício NB 91 / 601.800.059-1, dia 08/04/2014 (fls. 07).
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 23), sendo oportuno mencionar que o
segurado, após a data do acidente objeto do pedido, esteve em gozo de benefícios de
auxílios-doença acidentários (código 91), de 16/05/2013 a 08/04/2014, benefício de
número NB 91 / 601.800.059-1 (fls. 26, 54, 58, 61, 77, 78), e de 15/02/2015 a
02/04/2015, benefício de número NB 91 / 609.604.560-3 (fls. 77, 78).
Em primeiro grau de jurisdição, realizados os exames
pertinentes e efetuada a avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 100/116,
não vislumbrou o perito a existência de incapacidade laborativa, considerando-se o
tratamento e a evolução das lesões, constatando o experto, em exame físico, a
presença de “Movimentação normal dos dedos da mão esquerda, exceto o polegar.
Presença de rigidez parcial da articulação interfalangeana. A articulação
metacarpo falangeana do dedo polegar esquerdo está preservada. Ausência de dor
à palpação no dedo polegar esquerdo e indicador. Ausência de comprometimento
das pinças da mão esquerda, conforme o esquema de avaliação proposto pelo
Bareno Europeu de 2003” (fls. 104, 106).
Esclareceu o primeiro perito nomeado que “O acidente se deu
em decorrência de impacto e produziu fratura exposta no dedo polegar esquerdo”
(fls. 105, in fine), e que a “movimentação dos dedos da mão esquerda é normal,
exceto o dedo polegar. Há rigidez moderada da articulação inter-falangeana do
dedo polegar esquerdo, porém sem comprometimento da articulação metacarpo-
falangeana desse dedo, que está preservada” (fls. 106).
Relatou ainda o experto que “Não identificamos déficit
funcional na mão esquerda do autor que determine incapacidade laboral. Durante o
afastamento do autor não foi solicitada a reabilitação profissional pelo INSS. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005080-62.2014.8.26.0510 -Voto no 13.215
5
autor retornou ao trabalho e continua trabalhando na mesma função que
trabalhava anteriormente ao acidente. Devemos lembrar também que o autor é
destro” (fls. 106), arrematando o experto que o obreiro “não apresenta déficit
funcional com a mão esquerda que determine incapacidade laboral. Portanto, a
capacidade laboral do autor está preservada e não faz jus ao recebimento do
benefício de Auxílio-Acidente junto ao INSS” (fls. 107, in fine).
Concluiu o perito que “O autor tem 45 anos de idade e exerce
a profissão de Serralheiro. Sofreu acidente do trabalho e consequente fratura
exposta do dedo polegar esquerdo. Foi submetido à cirurgia para correção da
fratura. Recuperou-se e retornou ao trabalho na mesma função que exercia
anteriormente. Ao exame médico pericial verificamos a presença de rigidez
moderada da articulação inter-falangeana do dedo polegar esquerdo, sem
comprometimento da articulação metacarpo-falangeana. Esse perito é do parecer
que o autor tem a sua capacidade laboral preservada, assim como capacidade
preservada para suas atividades habituais e desportivas. Concluímos que o autor
não faz jus ao recebimento do benefício de Auxílio-Acidente junto ao INSS”. (fls.
108).
Desse modo, asseverou o louvado, no primeiro trabalho
pericial, que a lesão no dedo polegar do autor não implica em redução da capacidade
laborativa para a atividade habitualmente exercida, inexistindo déficit funcional
incapacitante na mão esquerda do obreiro, não sendo caso de concessão de benefício
acidentário.
Ante o desfecho do exame pericial, o magistrado de primeiro
grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que do acidente não
resultou qualquer incapacidade laborativa (fls. 128), apesar do acidente de trabalho
sofrido e da existência de sequela identificada no exame médico.
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo efetuada nova
avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 162/163.
O último perito nomeado constatou, em exame físico do
primeiro dedo da mão esquerda, que o autor apresentava limitação de movimentos e
de força, com “Ausência de amputações. Cicatrizes em bom estado; Redução
moderada do movimento de flexão deste dedo, com redução da destreza manual,
alteração parcial da pinça, na flexibilidade e força deste dedo, alterando
parcialmente a força de preensão; Apagamento das pregas cutâneas e leve
hipotrofia muscular” (fls. 162).
Relatou o perito que “Ao exame médico pericial foi
evidenciada clara alteração sequelar no 1o dedo de sua mão esquerda, conforme
descrito ao exame físico e constante das fotos. Tal alteração não impede que o
autor trabalhe nas mesmas funções, tanto que continua trabalhando, porém em
virtude das alterações descritas ao exame físico, há óbvia alteração na pinça
realizada por este dedo, alterando assim parcialmente a destreza manual e a
preensão, o que, em trabalhos como os por ele realizados, onde as atividades são
eminentemente manuais, haverá necessidade de permanente maior esforço e
incomodo no dia a dia” (fls. 163).
Concluiu o perito pela existência de “Incapacidade Parcial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005080-62.2014.8.26.0510 -Voto no 13.215
6
Permanente decorrente de acidente de trabalho, por permanente maior esforço e
dificuldade” (fls. 163).
Desse modo, asseverou assim o louvado, no último e
definitivo trabalho pericial, a caracterização do nexo causal, concluindo pela
existência de sequelas definitivas, com redução da capacidade laborativa do autor
para a atividade laboral habitualmente exercida, ante o dispêndio de maior esforço
para a realização de suas funções, fazendo jus aos benefícios previstos na lei
acidentária vigente. O último laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do
obreiro, classificada pelo perito como parcial e permanente, e comportando liame
etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas
funções laborativas habituais, destacando que o obreiro, como serralheiro, e
operando máquinas, como a que acarretou o acidente, desenvolvia atividades
manuais que exigem a integralidade dos movimentos das mãos e dos dedos, sendo
que a perda funcional constatada implica em redução da capacidade laborativa, em
razão do dispêndio de maior esforço para a realização das atividades habituais,
desempenhadas no momento do acidente de trabalho, como asseverado pelo perito.
Como salientado, houve perda funcional (redução de força e do movimento de
flexão do dedo atingido, alteração dos movimentos de preensão e de pinça, redução
de força e da destreza manual fls. 162, 163), ainda que mínima, implicando tal
déficit em redução da capacidade para o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelos peritos e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 26, 54, 58, 61, 77/78).
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença atacada,
visando a procedência da ação, para a concessão do benefício de auxílio-acidente
por acidente do trabalho, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários,
quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente para a atividade
habitual e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005080-62.2014.8.26.0510 -Voto no 13.215
7
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Diante de tal quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, merece ser
dado parcial provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, condenando a
autarquia a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50% (cinquenta por
cento) do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei
no 9.528/97), e cujo termo inicial deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação
do benefício de auxílio-doença acidentário, benefício número NB 91 /
601.800.059-1 / alta médica (ocorrida aos 08/04/2014 fls. 26, 54, 58, 61, 77, 78,
devendo assim fluir a partir de 09/04/2014), considerando-se que as sequelas do
acidente típico geraram incapacidade a partir do acidente ocorrido, e quando o
Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do
benefício de auxílio-acidente administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, § 2o,
da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo concedido ainda o
respectivo abono anual - acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso o
benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença
pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o recebimento conjunto
de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91,
e devendo ainda cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza
(Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005080-62.2014.8.26.0510 -Voto no 13.215
8
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005080-62.2014.8.26.0510 -Voto no 13.215
9
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Diante da sucumbência, pagará o Instituto réu às despesas
processuais, além de honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do
perito. Expeça-se o necessário.
Ante ao exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de apelação do autor, julgando a ação procedente, como acima explanado.
JOÃO ANTUNES
Relator